Tribunal: TJMT
Processo: 1020772-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1020772-86.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Execução de Sentença n. 73-28.2000.8.11.0086
Agravante: Luciano Mesquita Martins
Agravado: Município de Nova Mutum
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luciano Mesquita Martins, contra a decisão proferida pelo Douto Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Execução de Sentença n. 73-28.2000.8.11.0086, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, na fase em que se encontra o processo.
Defende que o Douto Juízo deverá fixar a verba honorária, com escopo nos §§2o e 3o, do artigo 85, do CPC.
Posto isso, o Agravante requer o provimento do recurso para que sejam fixados os honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença.
Juntou documentos.
É o relatório.
Ausente o pedido de liminar.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.